Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736924-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: EUSEBIO GRZYBOWSKI, JOAO ANTONIO FERREIRA, MARIA CANDIDA FERREIRA, LUIZ SILVA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a suspensão do feito ao argumento de que a matéria teve a repercussão geral reconhecida pelo STF. Sustenta que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que o acórdão combatido padece de omissão, porquanto não citou os dispositivos legais violados. Salienta, por fim, que o silêncio do Tribunal comprometeu sua ampla defesa, bem como negou-lhe a prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018